Tribunal: TJSP
Processo: 1023752-04.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compra e venda de colchão pela internet. Produto não entregue. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de devolução de valores, por perda do objeto, e de procedência do pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Pretende a majoração do valor da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compra e venda de colchão pela internet. Produto não entregue. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de devolução de valores, por perda do objeto, e de procedência do pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Pretende a majoração do valor da indenização por danos morais. Acolhimento nessa parte. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Autora, pessoa idosa, com 66 anos de idade, ficou por mais de um mês dormindo sobre um edredom, em pleno inverno, situação que lhe causou dores lombares, aliada aos sucessivos adiamentos e à falta de informações adequadas sobre a entrega. Danos morais majorados para R$ 5.000,00. Juros de mora que são computados a partir da citação, conforme expressa previsão legal (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a contar do arbitramento, conforme Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios irrisórios, majorados para 20% do valor da condenação. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.